Tribunal: STF
Processo: RE 417019
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: além da necessidade de lei formal
   prevendo-o como requisito para o ingresso no serviço público, o
   exame psicotécnico depende de um grau mínimo de objetividade e de
   publicidade dos atos em que se desdobra: precedentes.
2.
   Recurso extraordinário: inviabilidade para o reexame dos fatos da
   causa, que devem ser considerados na versão do acórdão recorrido
   (Súmula 279): precedentes.